Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704077-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA INES ALVES DE ABREU RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA. DATA DO SAQUE. OBTENÇÃO DOS EXTRATOS. POSTERIORMENTE. IRRELEVANTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição da ação que busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, deve ser regulada pelo prazo geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. O entendimento do STJ sobre a prescrição envolvendo as contas do PIS/PASEP, em sede de recurso repetitivo – Resp 1.205.277/PB, é aplicável apenas às ações promovidas contra a União, sendo inaplicável ao caso. Também deve ser afastada a prescrição quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto aplicável à Fazenda Pública. 3. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem conhecimento da violação, por aplicação da teoria da actio nata, ou seja, a data do saque, sendo irrelevante a obtenção dos extratos da conta posteriormente. 4. No caso, transcorrido o prazo de dez anos entre o conhecimento do saldo supostamente incompatível e o ajuizamento da ação, configurada a prescrição. 5. Prequestionamento da matéria. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 189 do Código Civil, porque o início do prazo prescricional decenal das ações relativas ao PASEP se dá a partir da ciência do dano por parte do servidor público, qual seja, a data de acesso aos extratos e não o dia do saque, em virtude da aplicação do princípio da actio nata. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o BB requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 189 do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015